Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL -DESTRUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – USO DE FOGO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ilegitimidade do autuado, pois a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, vez que a causa do fogo e a responsabilidade, são fatos que dependem de provas.
2. Para suspensão da exigibilidade da multa ambiental, exige-se o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, a hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, requisitos estes não apresentados nos autos.
3. Inexistentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo – implica a reforma da decisão.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020084-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO LUCIANO DIAS - CPF: 862.853.271-49 (AGRAVADO), RICARDO LUCIANO DIAS - CPF: 721.109.021-91 (AGRAVADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL -DESTRUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – USO DE FOGO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ilegitimidade do autuado, pois a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, uma vez que a causa do fogo e a responsabilidade são fatos que dependem de provas.

2. Para suspensão da exigibilidade da multa ambiental, exige-se o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, a hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, requisitos estes não apresentados nos autos.

3. Inexistentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo – implica a reforma da decisão.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
RODRIGO LUCIANO DIAS e RICARDO LUCIANO DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1021723-20.2021.8.11.0041, ajuizada por
RODRIGO LUCIANO DIAS E RICARDO LUCIANO DIAS
em desfavor do Agravante
,
deferiu o pedido liminar pleiteado pelos Agravados e determinou “a
SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE da MULTA aplicada através do Processo Administrativo n 888116/2010, bem como que o REQUERIDO se ABSTENHA de PROPOR AÇÃO de EXECUÇÃO e/ou SUSPENDE-A caso já tenha sido proposta, além de RETIRAR o NOME do AUTOR RODRIGO LUCIANO DIAS do CADIN e do PROTESTO, caso já o tenha feito, salvo a existência de débitos não discutidos nesses autos, até final desfecho do mérito.”

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois não se verifica os requisitos da tutela provisória deferida aos Recorridos.

Aduz que o artigo 3o, VI, da Lei n. 6.938/1981 é claro ao não requerer a determinação da condição de poluidor a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente, para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo.

Pondera que, os Agravados não lograram êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso.

Informa que, resta indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência do evento danoso dentro de sua propriedade, uma vez que responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa
lato sensu
, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.

Por essas razões, requer o recebimento do recurso, sendo-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja reformada
in totum
a decisão agravada.

(Id.

108302997
).

O pedido liminar foi indeferido em 07/11/2021, conforme decisão de ID.
112262988.

Contrarrazões apresentadas por RODRIGO LUCIANO DIAS, pugnando pelo desprovimento do Agravo. (Id.
117497978 - Pág. 1/11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id.
120414471 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1021723-20.2021.8.11.0041, ajuizada por
RODRIGO LUCIANO DIAS E RICARDO LUCIANO DIAS
em desfavor do Agravante
,
deferiu o pedido liminar pleiteado pelos Agravados.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que os Recorridos interpuseram Ação Anulatória, almejando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, consistente na suspensão da exigibilidade da multa, até o julgamento do presente feito, determinando que a parte requerida se abstenha de propor ação de execução e/ou suspendendo-a caso já tenha sido proposta. No mérito, pugna pela nulidade do Procedimento Administrativo SEMA n° 888116/2010 e o Auto de Infração no 126419.

Alegam na exordial, que foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração - AI no 126419, por supostamente “
destruir com uso de fogo 112,3159ha de vegetação nativa sem autorização de órgão ambiental competente, conforme Decisão Administrativa n° 0309/SPA/SEMA/2010
,
com multa de R$ 7.500,00 por hectare, totalizando o valor de R$ 842.369,85 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos
), com fundamento nos “Artigos 41 e 70 da Lei Federal no 9.605/98 c/c artigos 51 e 60 do Decreto Federal no 6514/2008 c/c o inciso I do Art. 1o do Decreto Federal 2661/98” (anexo 2 – processo administrativo SEMA n° 888116/2010).”

Aduzem que referido auto de infração foi lavrado em virtude da Decisão Administrativa n° 0309/SPA/SEMA/2010, proferida nos autos do Processo Administrativo n° 30674/2008, fundado no Auto de Infração n° 116488 de 12/12/2007, lavrado contra Valdisio Juliano Viriato, que discorre:

““[...]

Consta da matrícula ora mencionada que o autuado adquiriu a propriedade em 30/08/2001 e em 26/03/2004 vendeu a referida propriedade. Observa-se que o Auto de Infração n. 116488 foi lavrado em 12/12/2007 e segundo o Relatório Técnico n. 00228/2007/GGDC/SUDEC nas fls. 04, a passagem do satélite Cbers II foi no dia 03/10/2007 onde foi constatado registro de foco de calor dentro e fora da propriedade e foi visualizada área de queimada dentro e fora da reserva legal. Verificou-se também que ao redor da propriedade houve evidencias de queimada.

[...]” (4o parágrafo da página 4, da Decisão Administrativa no n° 0309/SPA/SEMA/2010)”

Afirmam que o auto de infração ora atacado, decorre, portanto, de foco de calor detectado em 03/10/2007, iniciado em imóvel de propriedade de terceiros, que se alastrou por toda a Gleba Iriri passando para a Fazenda Estrela do Norte através das propriedades vizinhas, não podendo os Requerido responderem por dano ambiental que não causaram.

Sustentam que: a) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, vez que não teria dado início ao fogo; b) teria ocorrido cerceamento de defesa, tendo em vista que os proprietários do imóvel rural autuado não teriam sido notificados quanto à autuação, tampouco quanto à homologação parcial do auto de infração; c) teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, ante o decurso de lapso temporal superior a 5 anos entre a ocorrência da infração ambiental e a presente data.

A liminar foi deferida em 07/11/2021, nos seguintes termos:

“
(...)

De fato, analisando a Imagem de Satélite datada de 17 de agosto de 2007, demonstra com muita clareza que naquela data haviam focos de incêndio ativos na região próximos aos limites da Fazenda Estrela do Norte e na Imagem de Satélite de 02 de setembro de 2007, os focos de incêndios já haviam progredido em direção ao imóvel em questão, sendo que, na Imagem de Satélite de 04 de outubro de 2007, as chamas de fogo do incêndio já haviam atingido o imóvel e demais áreas adjacentes.

Com efeito, não se evidencia, neste momento processual, nexo de causalidade entre a conduta dos Requerentes e a respectiva infração ambiental imputada, porquanto que, não poderia ser a eles imputados qualquer responsabilidade administrativa pelo evento ocorrido.

Assim, em razão da aparente ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos Requerentes e a infração ambiental imputada, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome deles no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores e que suporte os efeitos nefastos dos atos de cobranças.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE da MULTA aplicada através do Processo Administrativo n° 888116/2010, bem como que o REQUERIDO se ABSTENHA de PROPOR AÇÃO de EXECUÇÃO e/ou SUSPENDE-A caso já tenha sido proposta, além de RETIRAR o NOME do AUTOR RODRIGO LUCIANO DIAS do CADIN e do PROTESTO, caso já o tenha feito, salvo a existência de débitos não discutidos nesses autos, até final desfecho do mérito.
”

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

E
m suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois não se verifica os requisitos da tutela provisória deferida aos Recorridos.

Aduz que, o artigo 3o, VI, da Lei n. 6.938/1981 é claro ao não requerer para a determinação da condição de poluidor a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente, para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo.

Pondera que, os Agravados não lograram êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso.

Informa que, resta indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência do evento danoso dentro de sua propriedade, uma vez que responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa
lato sensu
, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a questão reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente, evidências quanto a eventuais vícios insanáveis na formalização do Auto de Infração no 116488 de 12/12/2007, o que, necessariamente, exige dilação probatória.

Da análise dos autos, verifica-se que fundamentam os agravantes que os documentos juntados pelos Agravados, notadamente, as Imagem de Satélite datada de 17 de agosto de 2007, de 02 de setembro de 2007 e de 04 de outubro de 2007, corroboram que provavelmente o incêndio que atingiu a área do imóvel rural tenha se iniciado por outras causas, supostamente por negligência de terceiro, e não de forma provocada.

De toda forma, em que pese as razões apresentadas, é certo que a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, pois a causa do fogo e a responsabilidade, são fatos que dependem de provas mais seguras. Logo, de início, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração no 116488 de 12/12/2007.

Do mesmo modo, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, assinala-se que se houver o caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas será permitido a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, a garantia real idônea não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. E ainda, a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, conforme requerida pelos Agravados, somente é possível se depositado o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, quando celebrado Termo de Ajustamento de Conduta, o que não foi verificado nos autos.

Outrossim, enfatizo que, embora o depósito do valor integral do débito não seja a única opção para a suspensão da sua exigibilidade, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais exigidos, o que, na espécie, não se constata.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO.
Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN.
Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão.
(N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO — AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Não se mostra juridicamente admissível deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que o oferecimento de caução real somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).”

As
sim, ausente elementos necessários a autorizar a concessão da medida liminar, impõe-se a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a fim indeferi-la.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que seja reformada
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023